Tribunal: STF
Processo: HC 92648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   ALVARÁ DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DO
   HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HABEAS CORPUS
   JULGADO PELO STJ: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS
   PREJUDICADO.
1. As informações prestadas pela autoridade coatora
   explicitam que o pedido feito no Habeas Corpus n. 74.718 foi
   indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Prejuízo do
   presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto
   (art. 659 do Código de Processo Penal).
2.      Habeas corpus julgado
   prejudicado.